Tribunal: STJ
Processo: 5003466-93.2020.8.24.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894297 - SC (2025
/0106259-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: RONALD HEINRICHS
ADVOGADA
: CRISTIANE FERREIRA DE LIMA - SC019318
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: SIRLEI MARIA RAMA VIEIRA SILVEIRA - RS022306
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

Documento eletrônico VDA52609172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:27:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: dac647ca-35d4-4bdb-ba30-bf14b78aaca1

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/11/2025
24/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52609172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:27:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: dac647ca-35d4-4bdb-ba30-bf14b78aaca1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894297 - SC (2025
/0106259-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: RONALD HEINRICHS
ADVOGADA
: CRISTIANE FERREIRA DE LIMA - SC019318
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: SIRLEI MARIA RAMA VIEIRA SILVEIRA - RS022306
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
Documento eletrônico VDA51855545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:37:40
Código de Controle do Documento: b487e84e-a013-4513-81db-79b6e81b359c

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (fls. 665-669) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 658):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo nos
próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os termos
da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do
III, do CPC e da
art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade enseja o
não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta, para tanto, que (fl. 665):
No caso em apreço, o acórdão embargado incorreu em omissão relevante,
pois deixou de analisar pontos expressamente invocados pelo Embargante em
suas razões, fundamentais para a correta solução da lide.

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 674-676).
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA51855545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:37:40
Código de Controle do Documento: b487e84e-a013-4513-81db-79b6e81b359c

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, o que o embargante pleiteia é nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado, nos
seguintes termos (fl. 661):
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve atacar
especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar
seguimento ao recurso especial.
No caso em análise, a petição do agravo não impugnou todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação do
III, do
art. 932,
CPC e, por analogia, da
deixando de combater
Súmula n. 182/STJ,
especificamente a Súmula n. 7/STJ.
Conforme assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do STJ, no
julgamento dos
ocorrido na sessão de (Relator para19
EAREsp n. 746.775/PR,
/9/2018 acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), firmou o
30/11/2018
entendimento de que, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante
deve rechaçar todos os motivos elencados na decisão de inadmissibilidade,
sendo que a ausência de impugnação de um deles, ainda que referente a
capítulo autônomo da decisão, enseja o não conhecimento do recurso.

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não
configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51855545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:37:40
Código de Controle do Documento: b487e84e-a013-4513-81db-79b6e81b359c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.894.297 / SC
Número Registro: 2025/0106259-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50034669320208240058
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RONALD HEINRICHS
ADVOGADA
: CRISTIANE FERREIRA DE LIMA - SC019318
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: SIRLEI MARIA RAMA VIEIRA SILVEIRA - RS022306
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RONALD HEINRICHS
ADVOGADA
: CRISTIANE FERREIRA DE LIMA - SC019318
EMBARGADO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: SIRLEI MARIA RAMA VIEIRA SILVEIRA - RS022306
TERMO
Documento eletrônico VDA52588824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:00:14
Código de Controle do Documento: f4f9fa1d-2605-4917-ac36-84b9df54340d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
24/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:00:14
Código de Controle do Documento: f4f9fa1d-2605-4917-ac36-84b9df54340d